Tribunal: TJSP
Processo: 2064843-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. Ação anulatória de execução extrajudicial, fundada em contrato de crédito pessoal com imóvel dado em garantia. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do leilão. Ausência de comprovação da intimação dos devedores da data de realização dos leilões extrajudiciais. Entendimento do C. Superior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. Ação anulatória de execução extrajudicial, fundada em contrato de crédito pessoal com imóvel dado em garantia. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do leilão. Ausência de comprovação da intimação dos devedores da data de realização dos leilões extrajudiciais. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça já consolidado, no sentido de que é necessária a intimação do devedor a respeito da data da realização do leilão. Entendimento estendido aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997. Precedentes: Ag Resp no 927.015 MG e AgRg no AREsp 275.807/MT. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064843-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada MARIA CRISTINA SBIZARO SILVA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2064843-42.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: MARIA CRISTINA SBIZARO SILVA
COMARCA: Araçatuba
VOTO N° 10.587
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. Ação anulatória de execução
extrajudicial, fundada em contrato de crédito pessoal com
imóvel dado em garantia. Insurgência contra decisão que
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do
leilão. Ausência de comprovação da intimação dos devedores
da data de realização dos leilões extrajudiciais. Entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça já consolidado, no sentido
de que é necessária a intimação do devedor a respeito da data
da realização do leilão. Entendimento estendido aos contratos
regidos pela Lei no 9.514/1997. Precedentes: Ag Resp no
927.015 MG e AgRg no AREsp 275.807/MT. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão proferida a fls. 82, dos autos da ação anulatória de execução
extrajudicial, fundada em contrato de crédito pessoal com imóvel dado em
garantia, decisão essa que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes
termos:
“Vistos. Diante da r. decisão de fls. 67/68, que reconheceu a
possibilidade do devedor fiduciante purgar a mora nos
contratos com alienação fiduciária sobre o imóvel, até o
momento da arrematação do imóvel e do depósito efetuado pela
parte autora às fls. 75, também considerando a possibilidade de
grave dano, de difícil ou incerta reparação, caso o imóvel em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
questão seja alienado a terceiro em leilão extrajudicial, defiro a
tutela de urgência requerida às fls. 79 e determino a imediata
suspensão do leilão extrajudicial sobre o imóvel descrito às
fls.80 (Casa Jardim Dona Amélia Localização: Rua Clovis
Pestana no 484), matrícula no 26.955 do Cartório do Registro
de Imóveis de Araçatuba-SP, objeto do Contrato de Cédula de
Crédito Bancário no 073027230010869, emitente: MARIA
CRISTINA SBIZARO SILVA, portadora da cédula de identidade
no 11.962.764-4 SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob no
023.812.078-30.Comunique-sea parte ré (Banco Santander
Brasil CNPJ no 90.400.888/0001-42),com urgência, servindo a
presente decisão como oficio. No mais, aguarde-se o
cumprimento da carta de citação expedida nos autos (fls.72).
Intime-se”.
Sustenta o banco recorrente, em suma, que a
autora/agravada tinha pleno conhecimento das consequências de seu
inadimplemento, bem como de todas as cláusulas previstas no contrato
firmado entre as partes, não podendo alegar o desconhecimento da
possibilidade da consolidação da propriedade em nome dele, o agravante.
Alega que a recorrida foi regularmente intimada para purgar a mora, mas
deixou inerte o prazo transcorrer. Ressalta que não há possibilidade de
purga da mora após a averbação da consolidação da propriedade, restando
ao mutuário apenas o direito de preferência nos leilões que ocorrem
posteriormente. Acrescenta que qualquer discussão, após a consolidação da
propriedade do bem, deve se dar por meio de ação indenizatória.
Recurso tempestivo e preparado, sem a concessão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pretendido efeito ativo.
Contraminuta a fls. 47/50.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos artigos
1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil, tendo sido apresentados os fundamentos de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
De acordo com a previsão do artigo 294 do Código de
Processo Civil, conjugado com o artigo 300 do mesmo estatuto
processual, para que o Juízo possa conceder a tutela provisória, no caso, na
modalidade urgência, deve haver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, os quais se encontram presentes na situação tratada nos autos.
A ação está fundada em contrato de financiamento
com cláusulas de garantia de alienação fiduciária de bem imóvel. Portanto
submete-se a regramento próprio, previsto na Lei 9.514/1997 que, com a
redação dada pela Lei no 13.465, de 2017, dispõe em seu artigo 39, inciso
II, que:
Art. 39. “As operações de crédito compreendidas no sistema
financiamento imobiliário, a que se refere esta Lei:
(...)
II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no 70, de 21 de novembro de 1966...”.
Por sua vez, o parágrafo único, do artigo 36 do
mencionado Decreto estabelece que:
“Considera-se não escrita a cláusula contratual que sob
qualquer pretexto preveja condições que subtraiam ao devedor
o conhecimento dos públicos leilões de imóvel hipotecado, ou
que autorizem sua promoção e realização sem publicidade pelo
menos igual à usualmente adotada pelos leiloeiros públicos em
sua atividade corrente.”
E consoante decidido pelo C. STJ, em julgados
recentes, faz-se necessária a intimação dos devedores das datas designadas
para leilão, a fim de lhes permitir a manutenção do imóvel mediante
participação no certame.
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
LEI
No
9.514/97.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL
DO
DEVEDOR
FIDUCIANTE.
NECESSIDADE.
PRECEDENTE
ESPECÍFICO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "No âmbito do Decreto-Lei no
70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há
muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de
intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do
leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
regidos pela Lei no 9.514/97" (REsp 1447687/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.”
(AgRg
no
RECURSO
ESPECIAL No 1.367.704-RS, TERCEIRA TURMA, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de
13/8/2015).
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ARREMATAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA
IMÓVEL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. 1.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte. 2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei no
9.514/97, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do
Decreto-Lei no 70/66 às operações de financiamento imobiliário
em geral a que se refere a Lei no 9.514/97. 3. No âmbito do
Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da
necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da
realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica
aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97. 4. Recurso especial
provido.” (REsp no 1.447.687-DF, TERCEIRA TURMA, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em
21/8/2014, DJe de 8/9/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De outra parte, o artigo 26 da Lei 9.514/1997 prevê
que:
“§ 3o - A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao
seu representante legal ou ao procurador regularmente
constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial
do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e
Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio
de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de
recebimento.
§ 4o Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou
procurador regularmente constituído se encontrar em outro
local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo,
então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a
intimação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em
um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca
de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária”.
A exigência se justifica em razão do direito do devedor
de acompanhar a lisura do procedimento e resguardar seu direito de
receber o que sobejar do produto da arrematação, após o abatimento da
dívida, mas, principalmente, pelo fato de a assinatura do auto de
arrematação constituir a data limite para purgação da mora, conforme se
extrai do artigo 34 do DL no 70/66, também aplicável aos contratos regidos
pela Lei no 9.514/1997 (Nesse sentido: Recurso Especial 1.433.031 - DF
(2013/0399263-2), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.06.2014; Recurso
Especial 1.462.210 - RS (2014/0149511-0), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. 18.11.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sendo assim, a intimação do leilão é providência que
ao devedor assegura a possibilidade de efetuar a purgação da mora antes da
arrematação ou antes da conclusão dos certames e da extinção da dívida do
agravante, com a consequente extinção da relação contratual estabelecido
com o réu. Ausente tal intimação, torna-se duvidosa a validade da
execução extrajudicial, o que impõe a rescisão do contrato de
financiamento.
Esse também é o entendimento desta E. Corte de
Justiça Bandeirante:
“EMENTA. Agravo de instrumento. Contrato de financiamento
de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária. Leilão
extrajudicial que, no entanto, deve ser precedido de intimação
pessoal dos devedores acerca da respectiva data. Entendimento
consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Precedente desta Câmara. Tutela de urgência concedida para
suspender os efeitos dos leilões realizados sem a intimação do
agravante. Correção da medida. Recurso improvido.” (AI no
2227524-95.2016.8.26.0000, Rel. Des. RUY COPPOLA, 32a
Câmara de Direito Privado, j. em 9 de fevereiro de 2017)
“AGRAVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL.
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA
OBJETIVANDO
A
SUSPENSÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS OU SEUS
EFEITOS. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES SOBRE SUA
REALIZAÇÃO.
NECESSIDADE.
PRECEDENTES
DO
COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
OBSERVAÇÃO
E
RECOMENDAÇÃO.
Imprescindível
a
intimação pessoal do devedor sobre a data da realização do
leilão extrajudicial do imóvel, sob pena de viciar o
procedimento extrajudicial, conforme precedentes do C. STJ.
No caso, embora os autores não neguem a inadimplência no
momento da propositura da ação, deve ser admitida como
verdadeira, em princípio, sua alegação de que não foram
intimados pessoalmente para os leilões, especialmente porque
não lhes é possível produzir prova negativa nesse sentido.
Nesse quadro, mostra-se prudente a concessão parcial da tutela
de urgência para suspender os leilões ou seus efeitos, se já
realizados, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Observa-se
que as ações cautelares inominadas, preparatórias ou não,
deixaram de existir na vigência do CPC/2015, recomendando-
se, se assim entender o Juízo de origem, seja determinada a
emenda
da
petição
inicial.”
(AI
no
2245297-56.2016.8.26.0000;
Rel.
Des.
ADILSON
DE
ARAUJO. 31a Câmara de Direito Privado; j. em 7 de fevereiro
de 2017).
“EMENTA: Alienação fiduciária em garantia - Imóvel -
Execução extrajudicial - Propriedade consolidada em favor do
credor - Ação anulatória c/c revisão contratual - Tutela
antecipada - Falta de intimação dos devedores a respeito das
praças designadas para leilão extrajudicial - Necessária a
suspensão
-
Agravo
provido.”
(AI
no
2242471-57.2016.8.26.0000; Rel. Des. Vianna Cotrim; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 2 de fevereiro de 2017).
No presente caso, não há comprovação da intimação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos devedores dos referidos leilões, providência esta inafastável para a
validade destes últimos.
Posta a questão nestes termos, sendo tal providência
imprescindível, repita-se, e tendo em vista que a questão está sendo
analisada pelo nobre Juízo de primeiro grau, mais prudente determinar, por
ora, a suspensão do leilão extrajudicial até que a questão seja esclarecida
ao longo do processo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora